Tribunal: TJBA
Processo: 0500513-29.2020.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500513-29.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BRUNA MARQUES CANDEIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA DURANTE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. APREENSÃO DE DROGA EM CONDIÇÕES TÍPICAS DE MERCANCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO. INDÍCIOS DE AUTORIA COM BASE EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DENÚNCIA CLARA, INDIVIDUALIZADA E INSTRUÍDA COM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia oferecida contra BRUNA MARQUES CANDEIA e RUDNEY DA CUNHA SANTOS, imputando-lhes os crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, do mesmo diploma, sob o fundamento de ausência de justa causa em razão da suposta ilicitude da busca pessoal, entendida como arbitrária por ter se baseado exclusivamente em genérica “atitude suspeita”. Narra a denúncia que: “que aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte), por volta das 03h20min, na Praça Novo Tempo, bairro São Pedro, neste município de Barreiras, os acusados foram presos pela prática de Tráfico de Entorpecentes e Associação para a traficância (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006). No dia e local acima citados, os denunciados foram avistados em atividade suspeita na Praça Novo Tempo. Realizada abordagem e busca pessoal, os militares encontram no bolso da acusada Bruna Marques Candeia uma caixa de fármaco (domperidona), tendo em seu interior 80 papelotes de substância análoga à cocaína. Os denunciados afirmaram que estavam no local à espera de um cliente para comercializar a droga e que a substância entorpecente pertencia ao adolescente PAULO VICENTE SANTOS VIANA, Dos exames solicitados constatou-se por meio do Laudo de n° 2020 11 PC 001185-01 (fl. 38) tratar de 55,87g (cinquenta e cinco gramas, oitenta e sete centigramas) acondicionados na forma de 80 (oitenta) porções envoltas por sacos plástico “zip lock”, testando positivo para cocaína, tendo sido encontrada a substância benzoilmetilecgonina...”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial que resultou na busca pessoal dos acusados e subsequente apreensão de drogas foi precedida de fundada suspeita, legitimando a prova colhida; e (ii) aferir se a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP, notadamente quanto à demonstração de justa causa, com base em indícios mínimos de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem dos acusados ocorreu em via pública, durante patrulhamento ostensivo, sendo precedida por verificação de documentos — os quais não foram apresentados — e motivada por atitude considerada suspeita, contexto que, aliado à localização de substância entorpecente fracionada em 80 porções no bolso da denunciada, legitima a busca pessoal nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de constatação n.º 2020 11 PC 001185-01, que atesta tratar-se de 55,87g de cocaína (benzoilmetilecgonina), acondicionada em papelotes e embalada com material comumente utilizado para fins comerciais ilícitos.

5. Os autos demonstram, ainda, que os acusados confessaram estar no local aguardando um cliente, indicando o envolvimento de um terceiro (adolescente), posteriormente localizado com novo tablete da mesma substância, reforçando os indícios de associação para o tráfico.

6. Os depoimentos colhidos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante corroboram de forma harmônica os demais elementos de prova, evidenciando o vínculo dos acusados com a mercancia de entorpecentes.

7. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP: apresenta narrativa clara, individualiza as condutas, descreve os elementos do tipo penal e é instruída com provas mínimas da materialidade e indícios de autoria.

8. O recebimento da denúncia exige apenas juízo de delibação quanto à presença de justa causa, não se confundindo com juízo de certeza, próprio da fase de mérito. A ausência de testemunhas presenciais da venda não compromete a denúncia, considerando o caráter clandestino da traficância.

9. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a validade da busca pessoal fundada em elementos objetivos mínimos, sem necessidade de prévia certeza sobre a prática delituosa, sendo legítima quando há suspeita concreta baseada em circunstâncias observáveis, como comportamento anormal em local conhecido por tráfico e ausência de identificação.

10. A justa causa, como condição da ação penal, não exige prova plena, mas um suporte indiciário suficiente para afastar o risco de acusação temerária, devendo prevalecer, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate.

11. O tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de ação múltipla, não exigindo prova de efetiva venda para configuração típica, bastando a posse da droga em condições que demonstrem destinação à mercancia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A busca pessoal realizada em via pública durante patrulhamento ostensivo é válida quando precedida de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, como ausência de documentos e comportamento atípico dos abordados."

"A denúncia deve ser recebida quando descrever fato típico de forma clara e individualizada, acompanhada de lastro probatório mínimo quanto à materialidade e indícios de autoria."

"A presença de droga em quantidade significativa, acondicionada em porções típicas da mercancia, associada a condutas suspeitas e relatos policiais, configura justa causa para a ação penal."

"O princípio do in dubio pro societate orienta a admissibilidade da denúncia, bastando juízo de delibação nesta fase processual."

"A ausência de testemunhas da venda não impede o prosseguimento da ação penal por tráfico, dada a natureza clandestina do delito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 144, § 5º; CPP, arts. 41, 240, § 2º, e 395, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Inq 1688/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 13.12.2024;

STJ, HC 869882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.04.2025, DJe 07.05.2025;

STJ, AgRg no RHC 194151/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 20.05.2024, DJe 24.05.2024;

STF, ARE 1502461/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 18.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500513-29.2020.8.05.0022, em que figura como Recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorridos, BRUNA MARQUES CANDEIA e RUDNEY DA CUNHA SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4